Tribunal: TRF3
Processo: 5012697-40.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
187/575)

5012697-40.2023.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5012697-40.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ESPOLIO: EUFRASIO ALVES DA SILVA

REU: ESPÓLIO DE EUFRASIO ALVES DA SILVA - CPF

REPRESENTANTE: TEREZA CICERO DA SILVA

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REPRESENTANTE do(a) REU: TEREZA CICERO DA SILVA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGADO RESCINDENDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTEGRAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE DATAS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória. O embargante alega obscuridade e omissão quanto à aplicação da Súmula 343 do STF, sustentando a natureza constitucional da matéria de juros e a pacificação precoce do tema. Aponta, ainda, erro material quanto às datas das decisões que compõem o título rescindendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício ao aplicar a Súmula 343 do STF para julgar improcedente a rescisória e se há necessidade de integração para correção das datas das decisões rescindendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a incidência da Súmula 343 do STF, consignando que, no período de prolação das decisões rescindendas (2009 e 2010), a aplicação dos juros previstos na Lei no 11.960/2009 era matéria de intensa divergência jurisprudencial.

4. A pretensão de afastar o óbice sumular sob o argumento de natureza constitucional da matéria esbarra no Tema 136 do STF, que reafirma a aplicação da Súmula 343 mesmo em questões constitucionais, desde que a controvérsia persistisse na Corte Suprema à época do julgado. A insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

5. Constatada a necessidade de precisão histórica, acolhe-se a integração para registrar que o título rescindendo é formado pela decisão monocrática de 25/09/2009 e pelo acórdão em agravo interno de 09/08/2010, sem que tal correção altere o desfecho do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, apenas para fins de integração fática quanto às datas das decisões rescindendas, mantendo-se a improcedência da ação rescisória e a condenação sucumbencial.

Tese de julgamento:

É inviável o manejo de embargos de declaração para rediscutir a aplicação da Súmula 343 do STF quando o acórdão embargado demonstrou a existência de controvérsia jurisprudencial contemporânea ao julgado rescindendo.

A integração do julgado para retificação de datas das decisões que compõem o título rescindendo configura correção de obscuridade/erro material que não possui, por si só, aptidão para alterar o resultado do juízo de improcedência da ação rescisória.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 966, V, e 1.022; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STF, Temas 136, 810 e 1170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5012697-40.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REPRESENTANTE do(a) REU: TEREZA CICERO DA SILVA

ESPOLIO: EUFRASIO ALVES DA SILVA

REU: ESPÓLIO DE EUFRASIO ALVES DA SILVA - CPF: 937.457.298-20

REPRESENTANTE: TEREZA CICERO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (id 318156917) em face do v. acórdão proferido pela Terceira Seção desta Corte que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado em ação rescisória.

O acórdão embargado manteve a higidez do julgado proferido nos autos da Execução de Sentença no 0011609-42.2002.4.03.6126, o qual havia fixado juros de mora de 1% ao mês mesmo após a vigência da Lei no 11.960/2009. Esta Seção fundamentou a improcedência do pedido rescisório na incidência da Súmula no 343 do STF, por entender que, à época da prolação das decisões que compõem o título rescindendo (anos de 2009 e 2010), a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação da Lei no 11.960/09) era matéria controvertida nos tribunais.

Em suas razões, o INSS sustenta a ocorrência de obscuridade e omissão, alegando, em síntese: a) A inaplicabilidade da Súmula no 343/STF quando a controvérsia possui natureza constitucional ou quando o STF já teria pacificado a questão à época do julgado, citando precedentes de 2009; b) Erro material/obscuridade quanto às datas das decisões que formaram o título rescindendo, requerendo que conste expressamente que a decisão monocrática data de 25/09/2009 e o julgamento do agravo interno ocorreu em 09/08/2010; c) Necessidade de prequestionamento expresso dos Temas 136, 810, 1170 e 1361 do STF.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte ré (Espólio de Eufrasio Alves da Silva), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Da Alegação de Inaplicabilidade da Súmula no 343/STF (Rediscussão)

O embargante sustenta que o acórdão incidiu em obscuridade e omissão ao aplicar a Súmula no 343 do STF, argumentando que a matéria relativa aos juros de mora (Art. 1o-F da Lei no 9.494/97) possui natureza constitucional e já estaria pacificada pelo Pretório Excelso à época da prolação do julgado rescindendo.

Sem razão a autarquia.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma exaustiva, consignando que, nos anos de 2009 e 2010 (período em que foram proferidas as decisões rescindendas), a aplicação imediata da Lei no 11.960/2009 aos processos em curso era tema de intensa divergência jurisprudencial nos tribunais pátrios. Ressaltou-se que a pacificação do tema pelo STF, sob o regime de repercussão geral (Temas 810 e 1170), ocorreu em momento muito posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Nesse contexto, a aplicação da Súmula no 343 do STF fundamentou-se no fato de que a decisão rescindenda, ao tempo em que proferida, fundava-se em interpretação controvertida. A pretensão do INSS de afastar o óbice sumular, sob o argumento de que a matéria é constitucional, esbarra na própria jurisprudência do STF (Tema 136), que reafirmou a validade da referida súmula mesmo em matéria constitucional, quando a controvérsia persistia na Corte Suprema à época do julgado.

Portanto, o que se verifica é a nítida intenção de rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Do Erro Material / Obscuridade quanto às Datas das Decisões

Assiste razão ao embargante no que tange à necessidade de precisão quanto às datas das decisões que compõem o título rescindendo.

Para evitar qualquer obscuridade na narrativa dos fatos e na delimitação temporal da controvérsia, acolho os embargos para integrar o julgado e fazer constar expressamente que o título objeto da presente rescisória é composto pela decisão monocrática proferida em 25/09/2009 e pelo acórdão que julgou o agravo interno em 09/08/2010, ambos no bojo do processo no 0011609-42.2002.4.03.6126.

Esta integração, todavia, não altera a conclusão do julgado, uma vez que a controvérsia jurisprudencial sobre os juros da Lei no 11.960/2009 persistia integralmente naquelas datas.

3. Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante (Art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e Temas 136, 810 e 1170 do STF), ainda que os embargos venham a ser rejeitados ou acolhidos apenas parcialmente, desde que as instâncias superiores considerem a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Ônus da Sucumbência

Considerando que o acolhimento parcial dos embargos se limita à integração fática (correção de datas), sem atribuição de efeitos infringentes e sem alteração do resultado da demanda (que permanece pela improcedência da ação rescisória), mantenho integralmente a condenação do INSS ao ônus da sucumbência, conforme fixado no acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo INSS apenas para fins de integração, visando sanar obscuridade quanto às datas das decisões rescindendas (25/09/2009 e 09/08/2010), sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGADO RESCINDENDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTEGRAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE DATAS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória. O embargante alega obscuridade e omissão quanto à aplicação da Súmula 343 do STF, sustentando a natureza constitucional da matéria de juros e a pacificação precoce do tema. Aponta, ainda, erro material quanto às datas das decisões que compõem o título rescindendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício ao aplicar a Súmula 343 do STF para julgar improcedente a rescisória e se há necessidade de integração para correção das datas das decisões rescindendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a incidência da Súmula 343 do STF, consignando que, no período de prolação das decisões rescindendas (2009 e 2010), a aplicação dos juros previstos na Lei no 11.960/2009 era matéria de intensa divergência jurisprudencial.

4. A pretensão de afastar o óbice sumular sob o argumento de natureza constitucional da matéria esbarra no Tema 136 do STF, que reafirma a aplicação da Súmula 343 mesmo em questões constitucionais, desde que a controvérsia persistisse na Corte Suprema à época do julgado. A insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

5. Constatada a necessidade de precisão histórica, acolhe-se a integração para registrar que o título rescindendo é formado pela decisão monocrática de 25/09/2009 e pelo acórdão em agravo interno de 09/08/2010, sem que tal correção altere o desfecho do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, apenas para fins de integração fática quanto às datas das decisões rescindendas, mantendo-se a improcedência da ação rescisória e a condenação sucumbencial.

Tese de julgamento:

É inviável o manejo de embargos de declaração para rediscutir a aplicação da Súmula 343 do STF quando o acórdão embargado demonstrou a existência de controvérsia jurisprudencial contemporânea ao julgado rescindendo.

A integração do julgado para retificação de datas das decisões que compõem o título rescindendo configura correção de obscuridade/erro material que não possui, por si só, aptidão para alterar o resultado do juízo de improcedência da ação rescisória.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 966, V, e 1.022; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STF, Temas 136, 810 e 1170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo INSS apenas para fins de integração, visando sanar obscuridade quanto às datas das decisões rescindendas (25/09/2009 e 09/08/2010), sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão